Tribunal: TJPA
Processo: 0823907-33.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0823907-33.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ROSIVAN MESQUITA DIAS

INTERESSADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL ANTERIOR NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra a r. sentença que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do CP, impondo-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa. A defesa busca desconstituir o julgado com fundamento no art. 621, I, do CPP, alegando contrariedade à evidência dos autos e violação aos arts. 155 e 226 do CPP, sob o argumento de que a condenação se baseou em elementos exclusivamente inquisitoriais e em prova frágil. Requer o conhecimento e o provimento da revisão criminal para absolvição. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos do art. 621 do CPP para o conhecimento da revisão criminal, notadamente quanto à alegada contrariedade à evidência dos autos e à indicação de prova nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 621 do CPP autoriza a revisão criminal apenas nas hipóteses ali previstas, como contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, descoberta de provas novas ou demonstração de falsidade da prova utilizada na condenação. Não há nos autos prova nova capaz de alterar o julgado, nem demonstração de erro material ou violação direta ao texto legal. O agravo regimental citado pela defesa não enfrentou o mérito, pois não foi conhecido por intempestividade, conforme registrado. Os argumentos do requerente evidenciam mera intenção de reavaliar fatos e provas já analisados pela jurisdição ordinária, o que não se admite na via revisional, conforme jurisprudência consolidada: STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/9/2020; STJ, RvCr 4890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/5/2021.

IV. DISPOSITIVO

4. Revisão criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; CPP, arts. 155 e 226; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 5º, LVI; CP, art. 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 4; STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/09/2020; STJ, RvCr 4890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Rosivan Mesquita Dias, inconformado com a decisão que o condenou nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, II do CP, tendo-lhe cominado pena privativa de liberdade de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 10 dias multa, interpõe a presente revisão criminal.

O requerente busca desconstituir sua condenação, com fulcro no art. 621, I, do CPP, em razão de a sentença ser contrária à evidência dos autos, diante da fragilidade probatória e da violação aos arts. 155 e 226 do CPP. Aduz que a sentença teria ignorado inconsistências e a precariedade das provas, baseando-se em elementos colhidos apenas na fase inquisitorial. Alega que o v. Acórdão recorrido, ao negar provimento ao Agravo Regimental, não enfrentou de forma detalhada e fundamentada os argumentos da defesa, limitando-se a reproduzir os fundamentos da sentença condenatória, sem demonstrar a existência de provas robustas e judicializadas que comprovassem a autoria delitiva.

Certidão de trânsito em julgado, id-31329004.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão criminal.

É o relatório. À d. revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Inicialmente, não vislumbro nos autos qualquer prova nova capaz de determinar o reexame do feito. Ademais,
a renovação da discussão se desvirtuaria do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro, inexistente no presente caso.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não se vislumbra
in casu
.

Ressalto que o requerente não trouxe aos autos novas provas capazes de desconstituir o julgado. A alegação de que o v. Acórdão recorrido, ao negar provimento ao Agravo Regimental, não enfrentou de forma detalhada e fundamentada os argumentos da defesa, limitando-se a reproduzir os fundamentos da sentença condenatória, não merece acolhida. O referido Agravo Regimental não foi recebido por manifesta intempestividade, id-31329004.

Diante de tais considerações e n
ão trazendo o requerente qualquer argumento que se encaixe nas hipóteses descritas no art. 621 do CPP, conclui-se que a pretensão é a rediscussão de prova já exaustivamente analisada pelo juízo
ad quem
, utilizando-se o requerente da presente ação como um segundo recurso de apelação, o que não pode ser admitido.

Sendo assim,
a situação narrada nos autos não se amolda às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal. Logo, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. (...). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). (destaquei)

Por fim, sustento que
"
apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI, da CF)
" – (RvCr 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe 2/6/2021).

Logo, diante das alegações do ora requerente, conclui-se que este pretende fazer da Revisão Criminal uma nova apelação, o que não se admite por todas as razões já elencadas.

Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/12/2025